Tribunal: TJMT
Processo: 1016456-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016456-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 03.193.166/0001-60 (EMBARGANTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (EMBARGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos por PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que rejeitou os primeiros embargos de declaração apresentados pela embargante, mantendo decisão que reconheceu a impenhorabilidade de recursos destinados à educação, nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe erro material ou contradição interna no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, especificamente quanto à análise da impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente em contas da embargada (FAESPE), bem como determinar se a embargante busca indevidamente rediscutir o mérito já decidido pela via inadequada dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição interna do julgado, não sendo admissível sua utilização para rediscussão de mérito.

4. Inexiste erro material na decisão embargada, configurando o alegado "erro" na realidade conclusão judicial fundamentada na análise da documentação apresentada nos autos, sendo que a pretensa "premissa fática equivocada" constitui mera divergência da embargante quanto à valoração probatória realizada pelo colegiado.

5. O acórdão embargado demonstrou clareza ao consignar que a análise limitou-se aos valores e bens efetivamente constritos, verificando-se o enquadramento na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC, em razão da origem dos recursos em convênios e ajustes com entes da Administração Pública destinados à consecução de atividades educacionais.

6. A contradição impugnável por embargos declaratórios refere-se exclusivamente à contradição interna ao julgado, demonstrando incoerência entre a fundamentação e a conclusão da decisão, não se configurando pela mera divergência entre o entendimento da parte e o decidido pelo tribunal.

7. A tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida configura nítido intuito de reforma do julgado pela via inadequada, contrariando o princípio da segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, sendo que tal pretensão demandaria o manejo de recurso próprio com efeito devolutivo amplo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma de julgado, sendo cabíveis exclusivamente para correção de omissão, obscuridade ou contradição interna, não configurando erro material a conclusão judicial fundamentada na análise probatória dos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IX, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 14.08.2015; STJ, REsp 1.647.433/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ, EDcl na Pet 6.642/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 26.04.2017; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 306105889) que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração apresentados pelo ora embargante.

A embargante alega, em essência, erro material na fundamentação do acórdão embargado, sustentando que houve efetiva penhora de valores com origem particular e de verbas públicas destinadas a fins diversos da educação (esporte, cultura e lazer), que não estariam abrangidos pela proteção do art. 833, IX, do CPC.

Contrarrazões, id. 310884359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de de
embargos de declaração
opostos por
PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 306105889) que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração apresentados pelo ora embargante.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos definidos, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

A controvérsia principal limita-se à discussão acerca da impenhorabilidade de recursos destinados à educação, nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à extensão dessa proteção legal a valores bloqueados judicialmente em contas da embargada (FAESPE).

No caso em exame, verifica-se que a embargante pretende, sob alegação de erro material,
rediscutir matéria já decidida
no julgamento do
agravo de instrumento e nos primeiros embargos de declaração
.

É imperioso reconhecer que não há erro material na decisão embargada. O que a embargante denomina como
"premissa fática equivocada"
constitui, na realidade,
conclusão judicial baseada na análise da documentação apresentada nos autos.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a análise limitou-se aos valores e bens efetivamente constritos, tendo sido verificado que estes se enquadravam na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do Código de Processo Civil. Destacou-se, ainda, que os valores objeto da constrição judicial tinham origem em convênios e ajustes firmados com entes da Administração Pública, destinados à consecução de atividades educacionais.

Igualmente, foi consignado, já na análise do agravo de instrumento e dos primeiros embargos, que a possibilidade de remanejamento de elementos de despesa, dentro do mesmo convênio e para a consecução dos mesmos objetivos educacionais, não descaracteriza a natureza finalística dos recursos, os quais permanecem vinculados à educação.

A embargante insiste em apontar documentos que comprovariam a origem particular de alguns dos recursos bloqueados e a destinação não educacional de outros. Contudo, essa matéria foi devidamente apreciada pelo colegiado, que concluiu, com base no conjunto probatório, pela aplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC aos valores constritos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é a interna ao julgado, ou seja, que demonstra incoerência entre a fundamentação e a conclusão da decisão.

Nesse sentido os seguintes precedentes:

“(...)Com razão o Tribunal a quo quando explicita que a contradição, atacada por Embargos de Declaração, deve ser interna. Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma do STJ, "o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ" (STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 14/8/2015). (
REsp 1647433/RO
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

“A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão (...)” (
EDcl na Pet 6.642/RS
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017).

Nesse cenário, é forçoso reconhecer que a embargante busca, pela via inadequada dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa e a valoração probatória já realizada por esta Corte. Tal pretensão não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, configurando nítido intuito de reforma do julgado, o que demandaria o manejo de recurso próprio com efeito devolutivo amplo.

O princípio da segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais impõem que a rediscussão de matéria já decidida ocorra pelas vias recursais adequadas, não sendo admissível a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal ou como instrumento para forçar nova deliberação sobre tema já apreciado.

A propósito, destaco precedente do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE. MÉRITO RECURSAL NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEVIDO AO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado. 2. A questão de mérito ventilada em razões recursais não pode ser analisada se, no juízo de admissibilidade, entender-se pelo não cabimento do recurso. Precedente citado: STF, AI 454.357 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 02/08/2007. 3. A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Parte Embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável da correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado. Precedentes.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – Edcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490852/SP. Ministra LAURITA VAZ – Corte Especial. Data do Julgamento 26.02.2015. Data da Publicação 11.03.2015).

Ademais, cabe ressaltar que o acórdão embargado esclareceu expressamente que o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores e bens vinculados a convênios educacionais não impede, em tese, a busca por outros bens da devedora que não estejam protegidos pela regra do art. 833, IX, do CPC.

Tal manifestação é suficiente para demonstrar que a proteção legal não constitui escudo absoluto contra qualquer tipo de constrição patrimonial, sendo aplicável apenas aos bens e valores que preencham os requisitos legais de impenhorabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por tempestivos, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025